Tribunal: TCU
Processo: 036.791/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Brasil Alfabetizado, exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Francineti Maria Rodrigues Carvalho, ex-Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município, em 04/01/2012, por força do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF/2011), no montante de R$ 136.185,00, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 26/05/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas de Francineti Maria Rodrigues Carvalho (CPF 318.852.25253), ex-Prefeita Municipal de Abaetetuba/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), em face dos recursos repassados ao referido Município ao abrigo do Programa Brasil Alfabetizado, exercício de 2011 (BRALF/2011), dando-lhe quitação; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão à responsável e ao FNDE, para ciência.